Tribunal: TJES
Processo: 5004054-85.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004054-85.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: BRUNO WILIANS FERREIRA ZAGNE e outros

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5004054-85.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: BRUNO WILIANS FERREIRA ZAGNE, BRENO FERREIRA ZAGNE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS
INFRINGENTES.
VOTO VENCIDO.
DOSIMETRIA.
HOMICÍDIO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DA PENA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NECESSIDADE DE DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS GENERICAMENTE. CRITÉRIO PARA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. UM SEXTO. ENTENDIMENTO DO C. STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

2. Se o comportamento da vítima não influenciou na prática delituosa, deve-se compreender tal vetor como neutro, ou seja, não deverá prejudicar o réu. Lado outro, se o ofendido, de algum modo, interferiu (contribuiu) para que o agente criminoso cometesse a infração, esta circunstância deve contar como favorável ao réu para delimitação de sua pena-base – nunca para exasperá-la. Precedentes do STJ e do TJES.

3. No crime de ocultação de cadáver, a fundamentação para avaliação das vetoriais relativas aos motivos e circunstâncias do delito são genéricas, razão pela qual devem ser decotadas.

4. Em relação ao critério para aplicação da atenuante da menoridade relativa, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço.

5. Hipótese em que divergência inaugurada no voto vencido deve prevalecer, por representar o entendimento consolidado das Cortes Superiores e deste eg. Tribunal.

6.
Recurso
conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5004054-85.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: BRUNO WILIANS FERREIRA ZAGNE, BRENO FERREIRA ZAGNE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos Infringentes
interpostos por
BRUNO WILLIANS FERREIRA
ZAGNE
e BRENO FERREIRA
ZAGNE
, em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 7861623, pp. 25/39), em voto de relatoria do e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, por meio do qual, por decisão não unânime, foi negado provimento aos recursos de apelação das defesas, mantendo-se as penas dos réus pela prática dos crimes previstos no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e duas vezes no art. 244-B, parágrafo 2º, da Lei nº 8069/90 (BRUNO), e no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, art. 211, ambos do Código Penal, e duas vezes no art. 244-B, parágrafo 2º, da Lei nº 8069/90 (BRENO).

Diante do resultado não unânime, os embargantes pugnam pela proclamação do voto vencido, de lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que, discordando do voto vencedor, opinou pela neutralização do vetor comportamento da vítima, na primeira fase da dosimetria do delito de homicídio, redimensionando as penas-bases, além de ter adotado a fração de 1/6 (um sexto) para fins de aplicação da atenuante da menoridade relativa (id. 7861623, pp. 56/62).

Em contrarrazões, a e. Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão requereu o
provimento
do recurso (id. 7861623, pp. 65/68).

O e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, relator da ação penal originária, proferiu decisão de admissibilidade do recurso (id. 7861623, p. 69).

Parecer do e. Subprocurador-Geral de Justiça opinando pelo parcial provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

Trata-se, portanto, de um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se o recurso à matéria objeto da divergência (efeito devolutivo restrito), conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, os embargantes foram acusados de, no dia 22 de março de 2016, no Bairro Operário, acompanhados do réu André Nunes Santos e dos adolescentes M.A.A.F e L.F.R.P, matarem com diversas facadas a vítima Joaquim Jorge Figueiredo Neto.

Posteriormente, a fim de ocultar o cadáver, arrastaram o corpo e o enterraram em uma cova rasa.

No julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos réus, o e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, relator do caso, julgou-os improcedentes, primeiro, considerando que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não se revelava contrária à prova dos autos e, segundo, consignando que o cálculo dosimétrico fora escorreito.

O e. Revisor, Desembargador Fernando Zardini Antonio, acompanhou a relatoria, ao passo que a ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima lançou
voto de divergência apenas quanto à dosimetria da pena
.

Nesse ponto, argumentou que, em relação ao crime de homicídio, o comportamento da vítima foi valorado negativamente de forma equivocada, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal vetorial deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para exasperar a pena-base.

Na segunda fase dosimétrica, ponderou que a atenuante da menoridade relativa impõe a redução da pena em 1/6 (um sexto), seguindo a jurisprudência da c. Corte Cidadã.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, entendeu que os vetores dos motivos e circunstâncias do crime foram fundamentados genericamente pelo juízo
a quo
, impondo-se, por consequência, o seu decote.

Desse modo, deu parcial provimento aos recursos para reduzir as penas dos réus, redimensionando-as para 20 (vinte) anos e 01 (um) mês de reclusão (BRUNO), 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (BRENO) e 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (ANDRÉ).

É o voto vencido, portanto, que a defesa pretende que prevaleça.

Destarte, analisando detidamente as teses discutidas, entendo que o inconformismo dos embargantes merece prosperar.

Com efeito, sobre o comportamento da vítima como critério para fixação da pena-base, Juarez Cirino dos Santos explica que

“
A contribuição da vítima para o crime pode ser nenhuma, no caso de vítimas inocentes; pode ser parcial, no caso de vítimas ingênuas (em crimes sexuais), ou de vítimas descuidadas (em crimes patrimoniais); pode ser equivalente à contribuição do autor, no caso de provocação em crimes violentos; e pode, finalmente, ser total ou absoluta, no caso da situação justificante da legítima defesa, por exemplo (...)”
1

Nesses termos, se o comportamento da vítima não influenciou na prática delituosa, deve-se compreender tal vetor como
neutro
, ou seja, não deverá prejudicar o réu. Lado outro, se o ofendido, de algum modo, interferiu (contribuiu) para que o agente criminoso cometesse a infração, esta circunstância deve contar como favorável ao réu para delimitação de sua pena-base – nunca para exasperá-la.

Essa linha de entendimento, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também é sufragada por este eg. Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE. INDEVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) e. 2. In casu, a pena-base e a pena de multa devem ser reduzidas ao mínimo legal, tendo em vista que foram majoradas tão somente pela valoração negativa da circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal de c
omportamento da vítima, circunstância que, conforma assente entendimento jurisprudencial, deve ser sempre considerada neutra, e só pode ser reputada em benefício do réu, para fins de redução da pena-base.
(TJES, APCrim 0004539-76.2020.8.08.0012. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 12/4/2023)

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DESVALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA AFASTADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A r. sentença, mantida em sede de acórdão, considerou como desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima. Entretanto, de fato,
a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante no que concerne ao comportamento da vítima não pode ser mantida pois, não agindo esta de forma a contribuir para o delito, a referida circunstância deve ser analisada de forma neutra.
(TJES, RC 5010419-29.2022.8.08.0000. Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 13/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, III, CP. 1. PENA-BASE: MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. 2. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME COMETIDO EM PLENA PRAÇA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 3.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PONDERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
4. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. FRAÇAO DE DOMINUIÇÃO EM 1/12. POSSIBILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência do STJ já pacificou orientação no sentido de que a operadora relacionada ao comportamento da vítima não pode servir para o agravamento da pena-base, sendo adequada somente para beneficiar o réu ou ser tida como neutra
. (TJES, APCrim 0000546-56.2007.8.08.0052. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 16/10/2023)

Na hipótese vertente, colhe-se dos autos que o ofendido não teve nenhuma contribuição no desdobramento da prática delitiva, razão pela qual, o vetor “comportamento da vítima” deve ser considerado neutro, não se justificando, desse modo, o recrudescimento da pena-base.

Em relação ao crime de ocultação de cadáver, a fundamentação para avaliação das vetoriais relativas aos motivos e circunstâncias do delito são, de fato, genéricas.

Destarte, quanto à motivação, o fato de o agente cometer o delito de ocultação de cadáver com o fim de se livrar da responsabilidade do crime antecedente é circunstância inerente ao tipo penal. Do mesmo modo, as circunstâncias são comuns ao tipo, pois, basicamente, foram realizados atos executórios no sentido de ocultar o corpo da vítima.

Por derradeiro, em relação ao critério para aplicação da atenuante da menoridade relativa, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço
.

À vista do exposto, concluo que a divergência inaugurada pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima no julgamento das Apelações Criminais deve prevalecer, por representar o entendimento consolidado das Cortes Superiores e deste eg. Tribunal – influenciando também, por extensão, na pena do réu André, que não recorreu mas será beneficiado caso esta eg. Corte entenda pelo provimento do recurso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Embargos Infringentes para redimensionar a pena dos réus na forma do voto vencido.

É como voto.

1
SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6. ed. Curitiba, PR: ICPC Cursos e Edições, 2014. p. 536.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer e conceder provimento aos Embargos Infringentes.